Tribunal: TJES
Processo: 5002084-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002084-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CARLOS DE ANDRADE
RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO DA SILVEIRA ALVES e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002084-47.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LEANDRO CARLOS DE ANDRADE

RECORRIDOS:
CLAUDIO ANTONIO DA SILVEIRA ALVES e ELIZABETH ARRIVABENE ALVES

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 4º JUIZADO CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
LEANDRO CARLOS DE ANDRADE
contra a sentença proferida em
ID 3659011
, nos seguintes termos:

Posto isto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como o pedido contraposto, e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando ser indevida e a cobrança de multa pelo demora no fornecimento de documentos para escrituração do imóvel, visto não haver dispositivo contratual nesse sentido, além de não ter sido um acordo, mas uma imposição/exigência dos recorridos que notificaram extrajudicialmente para o pagamento como forma de coação.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando ser indevida e a cobrança de multa pelo demora no fornecimento de documentos para escrituração do imóvel, visto não haver dispositivo contratual nesse sentido, além de não ter sido um acordo, mas uma imposição/exigência dos recorridos que notificaram extrajudicialmente para o pagamento como forma de coação.

Como bem demonstrado na sentença,
não ficou demonstrado nos autos a existência de vício de consentimento (coação)
do recorrente na pactuação de acordo para o pagamento de valores pelo atraso na entrega dos documentos, sendo destacado que, mesmo que não exista cláusula específica em contrato,
as partes livremente pactuaram o pagamento de valor pelo recorrente
. Vejamos trecho da fundamentação da sentença:

No mérito, a controvérsia da demanda repousa em se saber se, de fato, o pagamento da multa fora correta. Compulsando o contrato escrito firmado pelas partes – ID 8745620 verifica-se que não há qualquer menção ao pagamento de multa a ser pelo autor, caso houvesse atraso da entrega do bem decorrente de fatos que de algum modo pudessem impedir ou adiar a escrituração do imóvel.

O que se tinha era opção aos compradores, aqui, réus, de, caso acontecesse o acima explanado, optasse pela rescisão contratual, o que não fora feito, visto que este continuou e findou.

Todavia, a questão vai além, haja vista que
os réus comprovaram nos autos que o autor pagou por multa penal, mesmo não estando essa no contrato inicial, por livre espontânea vontade, haja vista que os requeridos ficaram impossibilitados de usufruir do bem, por eles comprados, por quase um ano
. Tanto é, que os réus pediram um valor e o autor ainda fez uma contraproposta. (grifo nosso)

Observa-se pelo que consta tanto da narrativa da inicial quanto dos documentos juntados na defesa, especialmente os áudios,
entendo que não houve induzimento, coação ou algo similar, até, porque, o autor não se inclui no rol das pessoas de parcos conhecimentos, tem 53 anos, era lúcido e estava pleno em suas capacidades civis
. (grifo nosso)

Ora, no áudio é verificável que houve, na verdade, uma negociação de forma clara entre as partes, posterior à assinatura do contrato de compra e venda, não ocorrendo nenhuma coação ou induzimento, como faz crer o autor. Houve
um acordo de vontades, e o autor não pode agora, arguir qualquer impedimento para não cumprir o acordado
. (grifo nosso)

Dispõe o artigo 171, do Código Civil que o negócio jurídico é anulável quando se verificar a incapacidade jurídica do agente, ou em virtude de vício resultante de erro, dolo coação, lesão ou fraude contra credores. O que não fora demonstrado, assim, como não há elementos concretos que revelem vício de consentimento, pelo que o acordo firmado entre as partes são válidas e eficazes, vinculando as partes.

Ademais, deve-se ter em mente que o contrato é um acordo livremente pactuado entre as partes cientes de todos os termos que o permeiam, ou seja, a vinculação ocorre quando a vontade é manifestada livre de qualquer vício como a coação, dentre outros. Por isso, impera a obrigatoriedade do pactuado, devendo ser julgada improcedente a demanda.

Além disso, não me parece, como pretende fazer crer a parte recorrente, que um e-mail que se consubstancia em uma notificação seja capaz de coagir a parte recorrente a pagar ou acordar com os recorridos valores contra a sua vontade pela demora em fornecer documentos para transferência do imóvel adquiridos por ele, sobretudo porque, nos termos do artigo 151 do Código Civil, a
coação
consiste em incutir na pessoa
fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

A simples possibilidade de rescisão contratual, como alegado em depoimento pessoal do recorrente, sem qualquer comprovação efetiva de coação, não pode ser considerada intimidação.

Vejo que, diante da possibilidade de eventual rescisão contratual, o recorrente, como já fundamento em sentença, por livre e espontânea vontade, negociou valores a fim de manter o vínculo contratual, nos moldes dos áudios e conversas existentes nos autos, sem a demonstração de qualquer vício de consentimento.

A negociação, inclusive com barganha de valores, não se coaduna com coação, intimação, exigência etc., mas com livre manifestação de vontade para resolução do conflito de fundo (demora na entrega de documento que impossibilitaram os recorridos de utilizarem o apartamento por longo período).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor da causa.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)